Tribunal: TJDFT
Processo: 0727818-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727818-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP AGRAVADO: GERISVANDER VIEIRA CAMPOS, STAEL SOARES VIEIRA CAMPOS REIS, STHANIA SOARES VIEIRA CAMPOS, SUELY SOARES VIEIRA CAMPOS, SERGIO VIEIRA CAMPOS D E S P A C H O Considerando o teor da decisão proferida (ID no 21119181) no âmbito da 1a eg. Câmara Cível, no bojo da Ação Rescisória no 0742080-68.2020.8.07.0000, em que a e. relatora desembargadora Diva Lucy concedeu tutela de urgência no sentido de suspender o andamento do cumprimento de sentença no 0721522-09.2019.8.07.0001, até o julgamento definitivo da ação rescisória, defiro o pedido veiculado no ID no 21119180. Com efeito, retire-se o feito da pauta da 45a Sessão Ordinária Virtual, prevista para ocorrer no dia 9/12/2020, consoante indicado na certidão de ID no 21060821, até a conclusão do julgamento da indigitada rescisória. Em Brasília, 5 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator